Tribunal: TJDFT
Processo: 0715167-96.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715167-96.2018.8.07.0007 RECORRENTE: ESPÓLIO DE JOSÉ INÁCIO MENDES ARAÚJO RECORRIDA: COSTA NOVAES CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONSUMIDOR. FORNECEDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSTRUTORA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESILIÇÃO CONTRATUAL. INICIATIVA. CONSUMIDOR. ESPÓLIO. RETENÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS. PREVISÃO EM CONTRATO. CABIMENTO. JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISITOS. INEXISTÊNCIA. 1. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei no 9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva. 2. Aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor (CDC) quando identificadas as figuras do consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o do referido diploma legal. 3. O adimplemento de cerca de 15,8% do imóvel objeto da demanda autoriza a retenção de 20% sobre os valores pagos em favor da construtora como forma de recompor os prejuízos decorrentes da resilição contratual de iniciativa da adquirente. Precedentes desta Turma. 4. Aos contratos de compra e venda firmados antes da Lei no 13.786/2018, cuja resolução é pleiteada pelo espólio do promitente comprador, aplica-se a tese firmada no Tema 1002 do STJ, no sentido de que os juros de mora devem incidir após o trânsito em julgado da decisão. 5. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso III, e 1.022, inciso II, do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 51, incisos II e IV, e 53, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando ser abusiva a cláusula contratual que fixou penalidade superior a 10% (dez por cento) do valor adimplido pelo promitente comprador, ao argumento de ser desproporcional se for considerado que o imóvel será devolvido e recolocado para venda. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 489, § 1o, inciso III, e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1639429/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). A mesma sorte colhe o especial lastreado na mencionada ofensa aos artigos 51, incisos II e IV, e 53, ambos do Código de Defesa do Consumidor, porquanto “A jurisprudência desta Corte de Justiça, nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda por iniciativa do comprador, tem admitido a flutuação do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) do total da quantia paga, conforme as particularidades do caso concreto. 2. Na hipótese em epígrafe, a retenção de 15% (quinze por cento) é consentânea com os precedentes jurisprudenciais perfilhados por esta Corte Superior, situação que enseja a devida manutenção” (AgInt no AREsp 1384313/PE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 29/03/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). Ademais, infirmar a conclusão da turma julgadora de que “é razoável a retenção de 20% dos valores adimplidos pelo contratante, em razão da decisão do espólio de resilir o contrato, ou seja, rescindi-lo unilateralmente. As justificativas pessoais são respeitáveis, mas é necessária uma análise econômica dessa relação jurídica” (ID Num. 17361704 - Pág. 5) é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017